Tribunal: STF
Processo: ARE 653956
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE FIDELIZAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CLÁUSULA PENAL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ROUBO E FURTO DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. DEMANDA QUE NECESSITA DA ANÁLISE DE EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11.



    4. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO - DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL - INEXISTÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO - ANATEL - RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO - NULIDADE - CLÁUSULA CONTRATUAL DE FIDELIZAÇÃO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - CONSUMIDOR - CLÁUSULA PENAL - INEXIGÊNCIA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - ROUBO E FURTO - APARELHO CELULAR - EFEITOS DA SENTENÇA - ABRANGÊNCIA AO ESTADO DE PERNAMBUCO - OBRIGAÇÃO - OPERADORA - ESCOLHA - ENTREGA NOVO APARELHO ATÉ O FINAL DA CARÊNCIA OU RESCISÃO CONTRATUAL E REDUÇÃO PELA METADE DA MULTA - RESTITUIÇÃO PELA METADE DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS - DECISÃO UNÂNIME. 1. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública para defender direitos individuais homogêneos. Precedentes do STJ. 2. A discussão sobre a ilegalidade de cláusula em contrato de adesão celebrado entre operadora de telefonia móvel e seus usuários é relação de direito privado que não justifica a presença da ANATEL para compor o pólo passivo da demanda, mantendo a competência da justiça estadual. 3. Conforme estabelece o art. 16 da Lei 7.437/85 com redação dada pela Lei 9.497/97 a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada coletiva está associada ao órgão prolator da decisão, motivo pelo qual a extensão do presente litígio envolve os consumidores da CLARO no Estado de Pernambuco. 4. Nos termos do art. 408 do Código Civil a cláusula penal não pode ser exigida quando devedor age sem culpa para o descumprimento da obrigação principal. 5. A cláusula contratual que obriga o consumidor a pagar à operadora de telefonia móvel multa contratual quando tem seu aparelho celular roubado ou furtado é abusiva, pois coloca o consumidor em situação de excessiva desvantagem. 6. Ônus que deverá ser repartido entre a Operadora de Telefonia e o usuário. Precedente do STJ no julgamento do RESP 1.087.783 - RJ. 7. Nos casos de roubo ou furto de aparelho celular durante o período de carência caberá a operadora escolher entre duas alternativas: a) dar em comodato um aparelho celular ao usuário, que não precisa ser igual ao anterior, mas que o possibilite a utilizar os serviços contratados, durante o restante do período de carência, devendo ao final do período ser restituída do aparelho e caso o usuário não aceite deverá o usuário arcar com a totalidade da multa ou b) aceitar a resolução do contrato, mediante redução pela metade do valor da multa contratual. 8. Reconhecimento do Judiciário do comportamento contrário à lei do fornecedor de serviço gera obrigação de restituir os valores cobrados indevidamente. Precedente do STJ. 9. Nos termos do efeito devolutivo do recurso, reconhece-se a prescrição quinquenal para os efeitos condenatórios da decisão, atingindo os contratos celebrados nos 5(cinco) últimos anos anteriores a citação da Apelada CLARO, devendo esta restituir aos usuários metade do valor da multa contratual indevidamente cobrada. 10. Execução da sentença coletiva nos moldes estabelecidos no art. 103, §3º do CDC. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos do Recurso de Apelação Cível, em que figura como Apelantes B.S.E S/A - CLARO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, e como Apelados OS MESMOS, os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, acordaram o seguinte: "POR UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA B.S.E S/A - CLARO E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO", tudo de acordo com os votos, as notas taquigráficas e o termo de julgamento que ficam fazendo parte integrante deste Julgado.”



    7. Agravo Regimental desprovido.